Tribunal: TJDFT
Processo: 0053794-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053794-78.2011.8.07.0001 RECORRENTE: GERSON DIAS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRELIMINARES: PARCIALIDADE DO JUIZ E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeitam-se as preliminares de parcialidade do juiz e prescrição, porquanto não demonstrada qualquer irregularidade na prolação da sentença condenatória pelo magistrado, tendo sido observados os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 155 e 381, ambos do Código de Processo Penal, tampouco transcorreu o prazo previsto no artigo 109, III, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória. 2. Demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 89, da Lei 8.666/93, bem como o dolo específico de não exigir ou dispensar licitação em contratos praticados entre agentes públicos e privados com o intuito de obter vantagem financeira ilícita em prejuízo ao erário, deve ser mantida a condenação. 3. Ausentes os requisitos legais para a configuração do crime de quadrilha, nos moldes da antiga previsão legal, antes da reforma trazida pela Lei 12.850/2013, não há que se falar na condenação dos réus quanto ao referido delito. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, conquanto não se tenha critério legal para a fixação da pena-base, a jurisprudência majoritária orienta a utilização de coeficiente que garante a razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena, o que não impede a utilização de patamar superior, quando devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso. 4.1. Penas readequadas. 5. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 5.1. No caso, restou configurada a prática de 6 infrações e portanto, utiliza-se a fração de 1/2, com o redimensionamento das penas, em favor dos réus. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 59, 62, inciso I, ambos do Código Penal, e 89 da Lei 8.666/1993, asseverando “ausência de efetiva demonstração de dolo específico do agente” e “ausência de elementos concretos para fixar a pena base acima do mínimo legal” (id 39251435, págs. 8 e 16). Afirma, ademais, a atipicidade da conduta. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da presunção de inocência e da motivação das decisões judiciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao especial, que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 59, 62, inciso I, ambos do Código Penal, e 89 da Lei 8.666/1993. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a análise das razões recursais, tais como postas, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012